Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746592-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA PIRES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa Econômica Federal contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial cujo objeto era pedido de habilitação de crédito, extinguindo o feito, sem resolução do mérito (proc. no 0724625-79.2019.8.07.0015, ID no 72063707). 2. A agravante, em suma, defende que deve ser garantido o prosseguimento da demanda, com o aproveitamento dos atos processuais praticados, pois a ausência de recolhimento das custas iniciais poderá ser sanada sem qualquer prejuízo às partes. 3. Aduz que a extinção prematura do feito seria desproporcional e deixou de observar os princípios da celeridade e da economia processual, pois terá que distribuir nova petição inicial, direcionada ao mesmo Juízo em razão da prevenção. 4. Esclarece que já havia providenciado o pagamento das custas processuais, mas por um equívoco deixou de juntar a guia e o respectivo comprovante na petição inicial. O mesmo ocorreu ao atender à determinação de emenda, pois cumpriu as demais exigências, mas deixou de comprovar o pagamento das custas iniciais, o que acarretou a extinção do processo. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da sentença para determinar o prosseguimento do processo originário. 6. Preparo (ID no 20788992, pág. 2). 7. É o necessário. Decido. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Ao receber a petição inicial, o Magistrado, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia e o regular desenvolvimento processual, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 10. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 11. A agravante não observou dispositivo legal que exige o recolhimento das custas processuais no momento adequado (CPC, art. 290) e mesmo após a determinação de emenda (ID no 63565024), novamente deixou de apresentar a guia de recolhimento e o correspondente comprovante de pagamento das custas iniciais, o que conduziu à extinção do feito, sem resolução do mérito. 12. Apesar de alegar que a sentença vai de encontro ao princípio da duração razoável da demanda e prejudicaria o aproveitamento dos atos processuais já praticados, foi a própria agravante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender integralmente à determinação de emenda à inicial. 13. Após a sua regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda ao pedido inicial implica o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1278863, 07025084520208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO